Tribunal: TJDFT
Processo: 0711592-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711592-33.2020.8.07.0000 RECORRENTES: JOEL ANTONIO DE SOUZA, ANSELMO LUCIO MEIRELES DE LIMA AYELLO RECORRIDOS: LILIAN DO ROSARIO RAMOS, RODRIGO MENEZES RAMOS, ESPÓLIO DE ACCACIO AUGUSTO RAMOS, ESPÓLIO DE MARISI DE MENEZES RAMOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. APÓS O DECURSO DE MAIS DE 20 ANOS. ADJUDICAÇÃO DOS IMÓVEIS EXCLUSIVAMENTE EM FAVOR DO CRÉDITO DOS PATRONOS DAS PARTES. CRÉDITO PRINCIPAL DESGUARNECIDO. ATUAÇÃO TEMERÁRIA E DE MÁ-FÉ DOS ADVOGADOS. ABUSO DO DIREITO. COMPROVAÇÃO. NULIDADE DA ADJUDICAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CARACTERIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O novo Código de Processo Civil consagrou de forma expressa o princípio da boa-fé objetiva, preconizando que todos os sujeitos processuais devem adotar uma conduta processual de lealdade, probidade e boa-fé (artigo 5o). Nesse contexto, mostra-se vedada a adoção, por parte dos sujeitos processuais, de condutas contraditórias ou temerárias, a exposição de fatos não condizentes com a verdade ou de narrativas que busquem ludibriar o julgador ou o uso do processo para conseguir objetivo ilegal (artigo 80). 2. Os advogados tem direito de perseguir os honorários sucumbenciais, os quais consistem em verba de caráter alimentar e autônoma em relação ao crédito dos patrocinados. No entanto, a adjudicação de bens imóveis exclusivamente em favor dos patronos e em detrimento do crédito principal dos clientes e/ou de seus herdeiros, mesmo após o decurso de mais de 20 anos do início da execução do crédito principal, em razão de uma atuação temerária e baseada em informações inverídicas, inclusive após o falecimento dos credores, traduz-se em verdadeiro abuso de direito e violação à boa-fé processual. 3. Considerando-se que a execução de origem diz respeito ao crédito principal reconhecido por sentença transitada em julgado e que a adjudicação de bens teve como base tão somente o crédito concernente aos honorários sucumbenciais, em decorrência de claro abuso de direito, mostra-se nula a adjudicação de bens, impondo-se a realização de nova adjudicação, observando-se a proporcionalidade entre o crédito principal e o concernente aos honorários sucumbenciais. 4. Demonstradas a má-fé processual e a atuação temerária dos agravados, cabível se mostra sua condenação por litigância de má-fé, na forma do artigo 80, incisos II, III e V, do CPC. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Os recorrentes alegam que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 23 da Lei 8.906/94, sustentando que as provas dos autos demonstram que foi legal, lícita e válida a adjudicação dos imóveis penhorados nos autos originais em favor apenas dos dois recorrentes; b) artigo 85, § 14, da Lei 13.105/15, asseverando que os seus créditos, oriundos de honorários advocatícios sucumbenciais, por terem natureza alimentar, ostentam preferência legal no concurso de credores, inclusive perante os créditos ordinários (quirografários), como é o crédito dos recorridos, independente da data das penhoras. Defendem ser totalmente descabida a condenação solidária por litigância de má-fé e a pagarem multa de 2% (dois por cento) sobre o quantum total executado em favor da parte contrária, bem como ser inadequado e descabido oficiar à OAB/DF a respeito. Não apontam, no entanto, os dispositivos legais que entendem malferidos. Requerem, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso especial. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida postula a condenação dos recorrentes ao pagamento de honorários de sucumbência, bem como a majoração da multa por litigância de má-fé, afirmando se tratar de recurso manifestamente protelatório. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 23 da Lei 8.906/94 e 85, § 14, da Lei 13.105/15. Isso porque a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assim ponderou: “perseguir os honorários sucumbenciais, em detrimento do direito dos clientes patrocinados ou de seus herdeiros, mesmo após o decurso de mais de 20 anos do início da execução do crédito principal, sem que tenham sido localizados quaisquer bens passíveis de penhora, inclusive após a morte não noticiada nos autos dos credores, consoante se verificou na hipótese dos autos de origem, traduz-se em verdadeiro abuso do direito e violação à boa-fé objetiva, que não podem ser tolerados” (id. 18019790 - Pág. 5). “revela-se nula a adjudicação, por ser decorrente de patente abuso do direito por parte dos agravados, fazendo-se necessária nova adjudicação, com a respectiva emissão de auto/carta de adjudicação, observando-se a proporcionalidade dos créditos dos agravantes (80%) e dos agravados (20%)” (id. 18019790 - Pág. 6). Portanto, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo especial em relação à alegado afastamento da multa por litigância de má-fé, bem como no que tange à tese de ser desnecessário oficiar a OAB, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF)” (AgInt no AREsp 1472371/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/5/2020). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o inconformismo não mereceria ser conhecido, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que restou demonstrada “a má-fé processual e a atuação temerária, com claro abuso do direito” (id. 18019790 - Pág. 6), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do CPC), para a sua concessão é necessária a “demonstração de probabilidade de provimento do direito cuja demora acarrete risco de dano grave de difícil, ou impossível, reparação. 3. Portanto, ante a falta de demonstração de evidência de direito e de danos graves de difícil reparação, a concessão de efeitos suspensivos ao presente Recurso Especial não é possível” (REsp 1823278/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 18/11/2019). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pleito de atribuição de efeito suspensivo. No que tange ao pedido formulado em sede de contrarrazões, de fixação dos honorários recursais e de majoração da multa por litigância de má-fé, tais requerimentos não encontram amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional. Assim, não conheço dos pedidos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016